Tribunal: STF
Processo: ARE 1365796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE. PÓS-GRADUAÇÃO ANTERIOR À POSSE. LEI 15.462/05. REPOSICIONAMENTO DEVIDO. Nos termos dos artigos 10 e 11, da Lei Estadual nº 15.462/2005, o servidor investido no cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde e possuidor de título de pós-graduação 'latu sensu', deve ser enquadrado no nível da carreira correspondente à escolaridade apresentada no ato da posse.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor Público. Reposicionamento. Análise da legislação local. Incidência da súmula n° 280/STF. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI 643.044-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 15/06/2011)



    EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Servidores públicos estaduais. Lei n.º 11.510/94. Reclassificação de cargos ou reposicionamento na carreira. 3. Inviabilidade de reexame da controvérsia, à luz de legislação local. Súmula 280. 4. Reexame de fatos e provas da causa. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 308.839-AgR, Rel. Min. Néri da SIlveira, Segunda Turma, DJ de 28/09/2001)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente